Tribunal: CARF
Processo: 13074.725635/2021-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13074.725635/2021-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.939 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MARTIN GEORG ENNO RUDOLF CLARUS THEIMAR BROMBERG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 163/169) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 149/153) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
19/22), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2019, por
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (20%). O lançamento foi cientificado
em 11/11/2020 (e-fls. 144). Na impugnação (e-fls. 06/13), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Imposto de Renda Retido na Fonte.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 149/153):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Fiska - IRPF
Ano-calendário: 2019
COMPENSAÇÃO DO IRRF. SÓCIO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA.
CONFIRMAÇÃO DA NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. GLOSA
MANTIDA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13074.725635/2021-34
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.939 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.725635/2021-34

Nas hipóteses em que o beneficiário dos rendimentos for sócio e administrador da fonte
pagadora, a dedução do IRRF no IRPF será condicionada à comprovação efetiva do
recolhimento do imposto de renda retido na fonte pela empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 28/01/2022 (e-fls. 158/159) e o recurso voluntário
(e-fls. 163/169) interposto em 25/02/2022 (e-fls. 160), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta recurso no prazo legal.
(b) Imposto de Renda Retido na Fonte. Na DIRF ano-calendário 2018, entregue
pela fonte pagadora, constam valores declarados no código 0561 –
rendimentos do trabalho assalariado. O IRRF, código 0561, dos meses de
janeiro a dezembro de 2017, foram confessados na DCTF. O imposto retido
pela fonte pagadora, a Empresa Monteberg Administração e Participações
Ltda, CNPJ n° 43.537.976/0001-00, no valor de R$ 264.767,87, deve ser
integralmente levada ao ajuste como dedução do imposto devido, devendo ser
declarada incorreta a glosa, por ser medida da mais lídima justiça. Todas as
declarações foram transmitidas à RFB conforme determina a legislação em
data anterior ao recebimento desta intimação, razão pela qual deveriam ter
sido analisadas no momento da emissão da notificação e, portanto, no cálculo
do imposto devido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Conversão do julgamento em diligência. O recorrente sustenta que as DIRFs,
DCTFs, PER/DCOMPs e recolhimentos constantes do sistema informatizado da Receita Federal
comprovam que os valores informados como retidos na sua declaração de ajuste anual (R$
264.767,87) foram retidos e pagos mediante recolhimento ou compensação pela fonte pagadora
(43.537.976/0001-00) antes do lançamento fiscal.
Com a impugnação, o recorrente apresentou PER/DCOMPs (e-fls. 23/122) da
empresa 43.537.976/0001-00.
Com as razões recursais, carreou aos autos PER/DCOMPs (e-fls. 308/407), DIRF
(e-fls. 170/185) e DCTFs (e-fls. 187/305) também da empresa em questão.
Nas razões recursais, sustenta que a comprovação da quitação dos valores retidos
é feita pela compensação do IRRF 0561-07, bem como pelo recolhimento de DARF.
A apresentação dos documentos em questão é insuficiente, eis que se impõe a
verificação do sistema informatizado da Receita Federal para se apurar se as DIRFs, DCTFs,
PER/DCOMPs e DARF em questão não foram retificados, bem como para se esclarecer se as
compensações restaram ou não homologadas.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.939 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.725635/2021-34

Diante disso, cabe converter o julgamento em diligência para que a Receita
Federal responda aos seguintes quesitos a envolver a fonte pagadora no período objeto do
presente lançamento:
a) a DIRF de e-fls. 170/185 consta do sistema informatizado ? Houve retificação
da DIRF em relação ao código 0561? Tendo havido retificação, detalhar
eventuais alteração a envolver o Sr. MARTIN GEORG ENNO RUDOLF
CLARUS THEIMAR BROMBERG, bem como elaborar tabela a explicitar
alterações nos totais mensais relativos ao imposto retido código 0561.
b) as DCTFs de e-fls. 187/305 constam do sistema informatizado ? Houve
retificação de DCTF a envolver os débitos código de receita 0561 ? Tendo
havido retificação a envolver débito 0561, elaborar tabela a explicitar
alterações para o débito código 0561.
c) DARF(s) mencionado(s) em DCTF(s) a quitar debito(s) código(s) de receita
0561 e os DARF(s) invocados pela fiscalização (e-fls. 20) consta(m)
atualmente do sistema informatizado? A resposta deve relacionar e discorrer de
forma segregada os invocados e os não invocados pela fiscalização. Tendo
havido retificação de DCTF ou DARF a envolver débito 0561, explicitar
desdobramentos.
d) as DCOMPs de e-fls. 23/122 e 308/407 constam do sistema informatizado ?
Houve retificação de DCOMP a envolver as compensações atinentes aos
débitos 0561 ? Tendo havido retificação a envolver débito 0561, elaborar
tabela a explicitar alterações a envolver débito compensado código 0561.
e) qual a atual situação das compensações informadas nas DCOMP(s) atinentes
aos débitos 0561 ? (no que toca aos débitos 0561: corre prazo para
homologação tácita ? houve homologação expressa ou tácita ? há despacho
decisório ? há lide administrativa ou judicial ? etc).
f) os totais mensais informados em DIRF para o código da receita 0561
correspondem aos informados para o mesmo código como débito em DCTF ?
Elaborar tabela, inclusive a ponderar influência de eventuais retificações.
g) os totais mensais informados em DIRF para o código da receita 0561
correspondem aos informados para o mesmo código como débito compensado
em DCOMPs? Não havendo correspondência, esclarecer se DCTF indica
DARF a quitar diferenças, bem como se há confirmação do DARF indicado no
sistema informatizado. Instruir resposta com tabela, inclusive a ponderar
eventuais retificações.
Destaque-se a necessidade da preservação do sigilo fiscal, de maneira que
documentos referentes à fonte pagadora a serem eventualmente anexados pela Receita Federal ao
presente processo devem conter apenas os dados e/ou informações relacionados aos
esclarecimentos desta diligência fiscal, omitindo-se os demais.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.939 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.725635/2021-34

O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 423
DF CARF MF
Original